Tribunal: TJSP
Processo: 0004482-03.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que lhe fosse concedido o livramento condicional. Decisão agravada que indeferiu o pedido, por ausência de comprovação do requisito subjetivo. Manutenção. Agravante que cumpriu o requisito objetivo para o livramento condicional, na forma do art. 83, do CP, tendo cumprido mais de 1/3 da pena dos crimes comuns e 2/3 da pena do crime hediondo.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que lhe fosse concedido o livramento condicional. Decisão agravada que indeferiu o pedido, por ausência de comprovação do requisito subjetivo. Manutenção. Agravante que cumpriu o requisito objetivo para o livramento condicional, na forma do art. 83, do CP, tendo cumprido mais de 1/3 da pena dos crimes comuns e 2/3 da pena do crime hediondo. Requisito subjetivo, porém, que não restou preenchido, diante do histórico prisional conturbado, com falta grave recentemente reabilitada. Tema n.o 1161, do STJ, nesse mesmo sentido. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.